Tribunal: STF
Processo: RE 70351
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
1. C.Pr.Civil de 1939, art. 677. Medida preparatória. Prazo para ajuizar a demanda. Caso em que foi ele observado. 
2. Divergência pretoriana. Deve ser demonstrada nos termos previstos no verbete 291 da Súmula. 
3. Recurso extraordinário a que o STF nega seguimento.